Tribunal: TJMT
Processo: 0010620-46.2018.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010620-46.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA - CPF: 055.001.981-22 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA ZATTAR - CPF: 536.264.001-15 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (APELANTE), ANA CRISTINA ZATTAR - CPF: 536.264.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CRISTINA ZATTAR - CPF: 536.264.001-15 (APELANTE), ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA - CPF: 055.001.981-22 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1) ABSOLVIÇÃO - ART. 35, DA LEI ANTIDROGAS
– POSSIBILIDADE -
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA –
2) TRÁFICO DE DROGAS
-
READEQUAÇÃO DA PENA
– IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA

- ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 -

MAJORAÇÃO DA PENA BASE
–
3) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO
– INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
4) CAUSA DIMINUTIVA DE PENA
-

INAPLICABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E LOCAL CONHECIDO COMO “BOCA DE FUMO” – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO –
5) REGIME SEMIABERTO
– POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À APELANTE NÃO REINCIDENTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1 - Conquanto a norma insculpida no art. 35 da Lei Antidrogas se refira à associação para a prática reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a caracterização do tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos, sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo fosse.

2 –
A quantidade do entorpecente, 620 gramas de maconha no caso concreto, se presta a justificar a imposição da pena base em montante superior ao mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

3 –
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

4 –
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que exerce a atividade ilícita, como é o caso das apelantes, que mantinham sob sua guarda 620g de maconha e faziam do tráfico seu meio de vida.

5 –
Em se tratando de apelante não reincidente, a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 8 anos de reclusão, mas superior a 4 anos, e lhe sendo favoráveis as
circunstâncias judiciais,
revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da sanção corporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo, por
Adrielle Cristine Zattar Faria
e
Ana Cristina Zattar
, contra a sentença anexada sob os Ids 25528964/67, em que foram condenadas, respectivamente, à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 1.447 dias-multa, e à pena de

8 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 1.277 dias-multa,
ambas
em
regime

fechado
, pela autoria dos delitos capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei Antidrogas.

Em razões sob Ids 34501958/59, a Defesa de
Ana Cristina Zattar
requer:
1)
a
absolvição
quanto ao crime capitulado no art. 35, da Lei 11.343/06;
2)
em relação ao tráfico de drogas, seja a pena reduzida ao mínimo legal, aplicada a atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do patamar mínimo e, por fim, reconhecida a causa de diminuição referente ao tráfico “privilegiado”; e,
3)
ao final, pede a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Posteriormente,
Adrielle
apresentou suas razões de apelo pugnando a
absolvição
quanto ao crime de associação para o tráfico, e a fixação de regime inicial
semiaberto
relativamente ao delito de Tráfico de drogas (Id. 25531474).

Em sede de contrarrazões (Ids 34501959/60), o
parquet
pugna pelo
desprovimento
do recurso de
Ana Cristina
e, depois,

intimado para contrarrazoar o apelo de
Adrielle Faria
, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de Id. 39086482.

Os autos, então, foram remetidos à
d. PGJ
que opinou pelo
desprovimento dos apelos
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id
40039452):

Sumário: Acusadas condenadas nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para Adrielle, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.447 (mil quatrocentos e quarenta e sete) dias-multa. Já Ana Cristina foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa – Inconformismo - A defesa de
Adrielle
pugna pela
absolvição
do crime de associação para o tráfico e, consequentemente, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena - A defesa de
Ana Cristina
Zattar requer a
absolvição
do crime de associação para o tráfico, bem como a fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 – Pleitos
improcedentes
– Associação para o tráfico – Absolvição –
Impossibilidade
– Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação dos apelantes para disseminação de entorpecentes –
Dosimetria da ré Ana Cristina
– Pena-base – Fixação no mínimo –
Impossibilidade
– Quantidade e natureza da droga apreendida que autorizam exasperação – Reconhecimento da confissão – Atenuante devidamente reconhecida – Ausência de interesse recursal - Não preenchimento dos requisitos insertos no § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Ré dedica-se a atividade criminosa – Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020